Tribunal: TJSP
Processo: 1500944-93.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500944-
93.2018.8.26.0616, da Comarca de Poá, em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado FELIPE DE LIMA FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao apelo ministerial, nos termos e limites acima estabelecidos, aliás
na esteira do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500944-93.2018.8.26.0616 -Voto no 49.950
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500944-93.2018.8.26.0616
COMARCA DE POÁ - 2a VARA CRIMINAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: FELIPE DE LIMA FERREIRA

VOTO No 49.950
FELIPE DE LIMA FERREIRA foi denunciado por roubo
duplamente qualificado (emprego de arma de fogo e concurso de pessoas).
Regularmente processado, no entanto, acabou sendo
absolvido, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Estatuto de Rito (fls.
190/192).
Descontente com tal desfecho, apela o Parquet,
buscando a condenação do réu, nos termos da denúncia que contra ele fora
oferecida (fls. 203/210).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500944-93.2018.8.26.0616 -Voto no 49.950
3
O recurso foi respondido (fls. 216/219).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 238/240.
É o relatório.
O apelo merece guarida.
Em ambas as fases, FERREIRA negou a prática delitiva
(fl. 8 e vídeo anexado ao termo de audiência de fls. 143/148).

A prova dos autos, todavia, revela que, no dia do
episódio, Diogo Florindo de Oliveira Correa trafegava, como passageiro, num
veículo que acabara de chamar por meio de aplicativo Uber, quando foi
surpreendido por três indivíduos, os quais, mediante grave ameaça exercida com
o emprego de arma de fogo, tomaram-lhe um aparelho telefônico celular, feito o
que fugiram.
A guarda estadual foi acionada, e os milicianos Neverton
Yuji Kondo e André Felipe de Moraes foram ao palco dos acontecimentos e
constataram o ocorrido. Momentos depois, diligenciando, os guardas toparam
com um indivíduo que possuía as características descritas pelo ofendido, razão
pela qual foi interpelado e identificado como FERREIRA.
Em revista pessoal, nada de ilícito foi com ele encontrado.
Contudo, bem próximo de onde ele estava, os guardas acharam o aparelho celular
surrupiado. Então, FERREIRA foi preso e levado para a Delegacia, onde Diogo o
reconheceu como sendo um dos ladrões (fl. 7).
A res furtiva foi avaliada em R$ 10.000,00 (fl. 13).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500944-93.2018.8.26.0616 -Voto no 49.950
4
É isto o que consta de fls. 3/6, 9, 15/16, 17/20, 22/23,
26, 27/29, 34/38, 64/65, 66/68, 117/118, 149/154 e dos vídeos anexados
digitalmente ao termo de audiência de fls. 143/148.
Quanto ao que disseram os guardas, é importante
salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de lidar
com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares normas de
convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque,
principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se duvide do
que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa
inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista com
reservas, não a dos milicianos.
Também não há razão para que se duvide da palavra da
vítima, pessoa que não conhecia FERREIRA e, portanto, não tinha nenhum motivo
para incriminá-lo gratuita e injustamente.
Diante de tais elementos de prova, de absolvição não se
pode cogitar. Portanto assiste razão ao Parquet ao pleitear a condenação de
FERREIRA por roubo duplamente qualificado (emprego de arma de fogo e
concurso de pessoas).
Resta-me, então, fixar a reprimenda que aplico a
FERREIRA, por infração o artigo 157, parágrafo 2o, inciso II e parágrafo 2o-A,
inciso I, ambos do Código Penal.
Atento às circunstâncias previstas no artigo 59 do
Estatuto Repressivo, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 4 anos de
reclusão, mais o pagamento de 10 dias-multa, no piso.
E, diante da qualificadora relativa ao concurso de
pessoas, aumento o castigo de 1/3. Em seguida, por conta da segunda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500944-93.2018.8.26.0616 -Voto no 49.950
5
qualificadora - emprego de arma de fogo -, acresço à reprimenda mais 2/3, o que
totaliza, em definitivo, 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, mais o pagamento
de 21 dias-multa, no limiar.
Registro que é inviável a substituição da pena prisional
por restritiva de direitos, dado que FERREIRA não preenche os requisitos do
artigo 44, do Código Penal.
Por fim, o regime de cumprimento da pena carcerária
não poderá ser outro, senão o inicial fechado.
Aliás, quando se trata de roubo, destaco que pouco
importa que este seja simples ou qualificado, consumado ou tentado: em
qualquer das suas formas, esta espécie de crime é muito grave e revela a
personalidade deformada daquele que o comete.
Ora,
todos
sabem
que
são,
precisamente,
as
características da personalidade do criminoso e a natureza do delito praticado
que devem ditar a espécie de reprimenda a ser aplicada e, no caso de aplicação
de pena carcerária, o regime inicial do cumprimento da sanção. Em outras
palavras, para crimes menos graves, reprimendas mais brandas, como as
restritivas de direitos e as pecuniárias, cumulativamente, ou não; para crimes
mais graves, penas mais severas, como as carcerárias, cumulativas com as
pecuniárias, ou não. E, em ambos os casos, a maior ou menor periculosidade do
criminoso tem que ser levada em conta. É isto o que diz a Doutrina, o que
estabelece a Lei e o que recomenda o bom senso.
Então, se o agente criminoso cometeu delito grave e
possui sérias falhas de personalidade, obviamente não pode permanecer na rua,
terá que ser segregado. E, como a natureza não dá saltos, também essa
terapêutica penal terá que se iniciar, naturalmente, pelo regime mais rigoroso,
passar pelo intermediário e, finalmente, terminar no mais brando.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500944-93.2018.8.26.0616 -Voto no 49.950
6
Em suma, desta forma, as três finalidades da pena -
neutralização do criminoso, desencorajamento dos potenciais delinquentes e
restabelecimento do equilíbrio social - estarão atendidas.
Nestas condições, DOU PROVIMENTO ao apelo
ministerial, nos termos e limites acima estabelecidos, aliás na esteira do parecer
da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator